Tribunal: TJSP
Processo: 2105072-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Recurso interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução protocolizados nos próprios autos da execução, por serem intempestivos. As agravantes pleitearam a gratuidade da justiça. Após determinação de juntada de documentação completar, cumprida parcialmente, indeferiu-se o benefício e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Recurso interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução protocolizados nos próprios autos da execução, por serem intempestivos. As agravantes pleitearam a gratuidade da justiça. Após determinação de juntada de documentação completar, cumprida parcialmente, indeferiu-se o benefício e determinou-se o recolhimento do preparo, em cinco dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Agravantes quedaram silentes. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC.

Recurso não conhecido.